Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PREMEDITAÇÃO INERENTE À ASSOCIAÇÃO PARA O CRIME. A LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURA AGRAVANTE GENÉRICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A traficância nas dependências ou imediações de locais de trabalho coletivo configura causa de aumento da pena prevista no art. 40, III, do CP e, somente pode ser admitida para valoração negativa das circunstâncias do crime quando se tratar de majorante sobejante.

2. A associação de duas ou mais pessoas para praticar tráfico de entorpecentes, reiteradamente ou não, exige o mínimo de premeditação, o que não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

3. A comprovada liderança do agente, em organização criminosa, autoriza a incidência da agravante genérica prevista no art. 62, I, do CP, na segunda fase da individualização da pena.

4. A fixação de pena superior a 4 (quatro) anos em crime de tráfico ilícito de entorpecentes inviabiliza o início do cumprimento da pena em regime aberto (art. 2o, § 1o, Lei no 8.072/90 c/c art. 33, § 2o, “b”, CP), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, CP).

5. Recursos parcialmente providos.